Tribunal: TJSP
Processo: 2068525-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Crise sanitária. Pandemia. Resolução 62/2020 do CNJ. Os estabelecimentos prisionais brasileiros, pela inegável aglomeração que ensejam e ainda que não estejam superlotados, notoriamente favorecem sim a disseminação de viroses, inclusive com sérios prejuízos não apenas aos seres humanos nele recolhidos como, de resto, à própria sociedade. Afinal, pessoas mais facilmente

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Crise sanitária. Pandemia. Resolução 62/2020 do CNJ. Os estabelecimentos prisionais brasileiros, pela inegável aglomeração que ensejam e ainda que não estejam superlotados, notoriamente favorecem sim a disseminação de viroses, inclusive com sérios prejuízos não apenas aos seres humanos nele recolhidos como, de resto, à própria sociedade. Afinal, pessoas mais facilmente infectadas no interior de um presídio em decorrência da notória superpopulação seriam, evidentemente, mais e mais pacientes transferidos para tratamento de saúde e, consequentemente, necessariamente ocupariam leitos hospitalares na rede pública que são particularmente preciosos para toda a população, e tudo com sérios transtornos, inclusive, para a Administração Pública quanto ao gerenciamento de equações assim especialmente caóticas e custosas. Nesse contexto, a lúcida Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça reclama dos magistrados brasileiros a criteriosa concessão de liberdade provisória a acusados por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, e tudo como forma racional de redução das tensões que uma crise sanitária dessa ordem implica para nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068525-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é paciente SAULO
TEODORO TOLEDO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para confirmar a liminar deferida, deferindo o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente e substituindo pelas cautelares de: a)
manter atualizados nos autos seus endereços residencial e de trabalho; b) quando da
reabertura do Poder Judiciário ao público, comparecer a juízo, na periodicidade que
lhe for designada em primeira instância, para informar e justificar suas atividades; c)
comparecer a juízo a todos os atos do processo para os quais for intimado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068525-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13070
2
Habeas corpus no 2068525-05.2020.8.26.0000
Vara Criminal de Franco da Rocha
(Autos no 1500782-52.2020.8.26.0544)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Saulo Teodoro Toledo
Voto 13.070.
Habeas corpus. Furto. Crise sanitária. Pandemia. Resolução
62/2020 do CNJ. Os estabelecimentos prisionais brasileiros, pela
inegável aglomeração que ensejam e ainda que não estejam
superlotados, notoriamente favorecem sim a disseminação de
viroses, inclusive com sérios prejuízos não apenas aos seres
humanos nele recolhidos como, de resto, à própria sociedade.
Afinal, pessoas mais facilmente infectadas no interior de um
presídio em decorrência da notória superpopulação seriam,
evidentemente, mais e mais pacientes transferidos para tratamento
de saúde e, consequentemente, necessariamente ocupariam leitos
hospitalares na rede pública que são particularmente preciosos
para toda a população, e tudo com sérios transtornos, inclusive,
para a Administração Pública quanto ao gerenciamento de
equações assim especialmente caóticas e custosas. Nesse contexto,
a lúcida Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça reclama dos magistrados brasileiros a criteriosa concessão
de liberdade provisória a acusados por crimes praticados sem
violência ou grave ameaça, e tudo como forma racional de redução
das tensões que uma crise sanitária dessa ordem implica para
nosso sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Saulo Teorodo Toledo que estaria
sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Franco da Rocha que, nos autos do processo criminal em epígrafe,
decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos delito previsto
no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I do Código Penal.
A liminar foi deferida (fls. 88/91). Prestadas informações pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068525-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13070
3
autoridade dita coatora em fls. 97/99, a Procuradora Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 102/116).
É o relatório.
Concede-se parcialmente a ordem de habeas corpus.
O paciente foi preso em flagrante porque, em 11 de abril de
2020, na cidade de Franco da Rocha, supostamente subtraiu,
mediante arrombamento, um televisor do colégio EMEB Guido
Severino de Souza.
Pois bem, vislumbra-se nos autos que o acusado é
tecnicamente primário, tendo terminado de cumprir pena por sua
última condenação em 2014 (fls. 35) e, portanto, em princípio já
estaria atingido o prazo depurador de cinco (5) anos. Com relação aos
processos em andamento (fls. 37/39), não podem ser considerados
para fins de maus antecedentes, por respeito ao princípio da
presunção de inocência, conforme súmula 444 do Superior Tribunal
de Justiça;
Além disso, trata-se de crime de pequena gravidade em
concreto, eis que o bem subtraído foi restituído à escola e não consta
laudo pericial a demonstrar os eventuais prejuízos decorrentes do
arrombamento mencionado no boletim de ocorrência.
Em que pese a alegação da Procuradoria Geral de Justiça, que
se respeita, entende-se que os estabelecimentos prisionais, pela
inegável aglomeração que ensejam e ainda que não estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068525-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13070
4
superlotados, favorecem sim a disseminação do vírus, inclusive com
sério prejuízo não apenas aos seres humanos nele recolhidos como,
de resto, à própria sociedade civil. Afinal, pessoas mais facilmente
infectadas no interior de um estabelecimento prisional em decorrência
da notória superpopulação seriam, evidentemente, mais e mais
pacientes
transferidos
para
tratamento
de
saúde
e,
consequentemente, necessariamente ocupariam leitos hospitalares na
rede pública e que são particularmente preciosos para toda a
população, e tudo com sérios transtornos, inclusive, para a
Administração Pública quanto ao gerenciamento de equações assim
especialmente caóticas e custosas.
Diante da crise sanitária que assola o país, sobreveio, portanto,
a lúcida Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
que, subscrita nada menos que pelo Exmo. Ministro Presidente do
Supremo Tribunal Federal, reclama dos magistrados brasileiros a
criteriosa concessão de liberdade provisória a acusados por crimes
praticados sem violência ou grave ameaça, e tudo como forma de
redução das tensões que uma crise sanitária dessa ordem implica
para nosso sistema prisional.
No caso em tela, o paciente teria praticado crime sem violência
ou grave ameaça à pessoa. Além disso, é tecnicamente primário e
possui residência fixa e três filhos, o que importa em vínculo com o
local da culpa, portanto sua colocação em liberdade, como medida de
absoluta excepcionalidade, não colocaria em risco a ordem pública.
Ressalte-se que não se trata de libertação dos presos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068525-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13070
5
critérios, tendo sido realizadas as devidas ponderações e, no caso
concreto, não se vislumbra perigo à ordem pública com a substituição
do aprisionamento por medidas cautelares de outra índole, em
princípio suficientes sim para garantia do juízo.
Diante do exposto, concede-se parcialmente a ordem para
confirmar a liminar deferida, deferindo o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente e substituindo pelas cautelares de: a)
manter atualizados nos autos seus endereços residencial e de
trabalho; b) quando da reabertura do Poder Judiciário ao público,
comparecer a juízo, na periodicidade que lhe for designada em
primeira instância, para informar e justificar suas atividades; c)
comparecer a juízo a todos os atos do processo para os quais for
intimado.
Mazina Martins
Relator